Tribunal: TJBA
Processo: 8004066-57.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES n.
8004066-57.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADAS: MARIA DE FÁTIMA SANTOS MARTINS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
ITABUNA
. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO AMBOS OS ENTES PÚBLICOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.
APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA PROVIDO PARCIALMENTE. EXCLUSÃO DE TAL CONDENAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE
ITABUNA
NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, §
§
2º
E 8º
DO CPC. APLICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. APELAÇ
ÕES
.
DES
PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8004066-57.2019.8.05.0001, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
exercer o juízo de retratação
, para modificar o acórdão hostilizado e
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.